Tribunal: TJDFT
Processo: 0712381-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0712381-81.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEIGH CABRAL VIEIRA DESPACHO Vistos e etc., Verifica-se equívoco da Secretaria do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que remeteu os presentes autos para uma das Turmas Recursais. O momento processual destes autos é a análise dos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra a sentença do Juiz ENILTON ALVES FERNANDES. Não houve interposição de recurso inominado, razão porque estes autos devem ser devolvidos àquele juízo, para regular processamento e julgamento dos referidos embargos. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator